Tribunal: TCU
Processo: 032.236/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2668/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.236/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Amelia de Jesus Coelho (XXX.293.763-XX); Angela Maria Brito Vieira (XXX.949.203-XX); Angela de Faria Castro (XXX.998.307-XX); Celina Costa da Silva (XXX.426.933-XX); Celina Costa da Silva (XXX.426.933-XX); Edgar de Sousa Lima (XXX.597.763-XX); Elvio da Rosa Alves (XXX.154.770-XX); Elvira Maria Aguiar Mendes (XXX.263.913-XX); Firmina do Nascimento Silva e Silva (XXX.642.903-XX); Francineth Pinheiro Dominici (XXX.315.403-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.